Tribunal: STF
Processo: Pet 14413
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Rosemary Brito ajuizou a presente medida de tutela cautelar antecedente (eDoc 1 – fl. 1) buscando a suspensão dos efeitos de decisão monocrática proferida nos autos de uma apelação (0294157-41.2021.8.19.0001) — que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro —, buscando assegurar a suspensão da decisão, proferida pela Terceira Vice-Presidência daquele tribunal, que concedera efeito suspensivo ao recurso extraordinário manejado pelo Estado em face de acórdão que havia reconhecido o direito a adequação do vencimento base da autora ao Piso Salarial Nacional do Magistério.



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Manifesta a improcedência do pedido.



    A via utilizada não se mostra idônea ao propósito de infirmar a decisão monocrática proferida no âmbito do tribunal estadual, a qual encontra previsão própria no Código de Processo Civil (art. 1.021).



    O CPC é expresso ao associar o momento de tramitação do recurso extraordinário à competência jurisdicional para a apreciação do correspondente pedido de efeito suspensivo. E o faz nesses termos:  



    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.      



    Na hipótese dos autos, o traslado não fora instruído com a prova de que o recurso extraordinário houvesse sido interposto e admitido, condição legal para se inaugurar a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, não configurada a condição legal para se inaugurar a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, ressai evidente a inadmissibilidade da medida pleiteada.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço da presente petição.



    Publique-se. Dê-se baixa imediata.



Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente